Tribunal: TJBA
Processo: 0001544-65.2001.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001544-65.2001.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CIFERRO COMERCIO DE FERRAGEM LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. PREMATURIDADE DE CERTIDÃO. APLICAÇÃO DO ART. 485 DO CPC EM EXECUÇÕES FISCAIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 89036611, o qual conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão/contradição/obscuridade quanto à exigência de intimação pessoal do ente público prevista no §1º do art. 485 do CPC; (ii) estabelecer se a certidão de decurso do prazo foi prematura, a ponto de acarretar nulidade da extinção por abandono; (iii) determinar se o rito da Lei de Execuções Fiscais (art. 40 da Lei nº 6.830/1980) impede a imediata aplicação do art. 485 do CPC na hipótese concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são recurso de caráter integrativo, cabíveis unicamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo para rediscutir matéria de mérito. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente as teses suscitadas pela Fazenda Pública, consignando fundamento suficiente para a decisão, de modo que não se verifica omissão, obscuridade ou contradição que justifique os aclaratórios. 5. A Procuradoria Geral do Estado foi devidamente intimada para manifestação e permaneceu inerte por longo período, o que caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução. 6. A prematuridade formal da certidão de decurso do prazo não enseja nulidade da sentença quando, no momento da decisão, já havia decorrido o prazo processual sem a manifestação do ente público. 7. A regra do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica automaticamente ao caso concreto, diante da ausência de tentativa de localização/citação do devedor e da distinção fática com o paradigma do Tema 314/STJ (REsp 1340553/RS). 8. O uso dos embargos de declaração com finalidade meramente de prequestionamento ou obstar reforma do julgado, sem demonstrar vício integrativo, importa em indevida rediscussão da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração cabem apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Embargos de declaração não se prestam a promover prequestionamento nem a rediscutir matéria de mérito ausente de omissão, contradição ou obscuridade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 485, §1º; 485, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 931; Regimento Interno (art. 167, 1ª parte). Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, EDcl no MS 11.621/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 23.10.2006; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09.12.2019; REsp 808.101/DF (Rel. Min. Herman Benjamin) e REsp 1340553/RS — Tema 314 (referidos na fundamentação do acórdão). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001544-65.2001.8.05.0004, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CIFERRO COMERCIO DE FERRAGEM LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06